Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PACTO. NÃO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que declarou o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que, antes mesmo da citação, houve a entabulação de acordo entre as partes.
2. O acordo celebrado antes da citação indica a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de promover a busca e apreensão, visto que o interesse substancial da credora não está mais ameaçado pela situação de inadimplência antes existente.
3. A citação é indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, e, faltando o ato citatório, nula será a sentença de mérito prolatada, razão pela qual o acordo não pode ser homologado e o feito não pode ser suspenso.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.